Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-03.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031870-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL PINTO DUTRA VILA - CPF: 015.116.540-82 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. BIS IN IDEM EM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que negou provimento
à
apelação e manteve a denegação da segurança, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída da identidade fática entre dois autos de infração e o termo de embargo/interdição lavrados por órgão ambiental estadual. A parte embargante aponta omissão e erro material quanto às coordenadas geográficas de uma das autuações, à identidade do imóvel rural e da conduta imputada e à origem administrativa comum dos atos, requerendo o reconhecimento de bis in idem e a anulação do auto de infração e do termo de embargo/interdição.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à alegada identidade fática entre as autuações e à configuração de
bis in idem
em matéria administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm finalidade própria e limites estritos, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa, ao reexame do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão do julgado por outra mais favorável à parte.

4. Não há omissão quanto ao critério jurídico aplicado, pois o acórdão enfrentou a tese de duplicidade à luz da exigência de demonstração inequívoca da identidade de sujeito, conduta, tempo, local e conteúdo material da infração, não verificada na hipótese.

5. A divergência das coordenadas geográficas foi expressamente considerada um dos elementos de distinção entre as autuações. A alegação de erro material a esse respeito traduz mera reinterpretação de prova, inadequada à via
aclaratória
, e não altera a conclusão, fundada em múltiplos elementos autônomos, notadamente a diversidade de datas, de objeto e de cadeia procedimental das autuações.

6. A identidade do imóvel rural e a eventual coincidência do enquadramento legal não caracterizam, por si sós,
bis in idem
, pois a dupla punição exige identidade entre os fatos, sendo possível a apuração de infrações distintas ou sucessivas em uma mesma propriedade, bem como a incidência de idêntica tipificação sobre fatos diversos.

7. A existência de antecedentes fiscalizatórios comuns não comprova identidade material entre os fatos sancionados. Subsiste, ademais, fundamento autônomo quanto ao termo de embargo/interdição, dada a sua natureza preventiva e a ausência de demonstração de regularização ambiental apta a afastá-lo.

8. Inexistente erro
manifesto de
premissa fática e configurada mera divergência quanto à valoração da prova, não se verificam as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

9
.
E
mbargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada à rediscussão da causa ou ao reexame do conjunto fático-probatório, prestando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A caracterização de
bis in idem
em matéria administrativa ambiental depende de identidade inequívoca de sujeito, conduta, tempo, local e conteúdo material da infração, não bastando a mera identidade do imóvel ou a coincidência do enquadramento legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2
.
º; Decreto Federal n
.
º 6.514/2008, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
GABRIEL PINTO DUTRA VILA
contra o acórdão de Id. 369622887,

p
roferido por esta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que
, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n.º 1031870-03.2024.8.11.0041.

O acórdão embargado confirmou a denegação da segurança, ao fundamento de inexistir prova pré-constituída da identidade fática entre o Auto de Infração n.º 0402001522 e o Termo de Embargo/Interdição n.º 0402001622 (Processo Administrativo Ambiental n.º 000355/2022) e o Auto de Infração n.º 220332304 (Processo Administrativo Ambiental n.º 30082/2022), todos oriundos da SEMA/MT. Consignou, ademais, que a caracterização de
bis in idem

exige
prova inequívoca da identidade de sujeito, conduta, tempo, local e conteúdo material da infração,
e que
eventual vício no auto de infração não implica, automaticamente, a nulidade do embargo ambiental, dada sua natureza preventiva e acautelatória.

O embargante suscita vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando, em síntese: (i) omissão e erro material quanto às coordenadas geográficas atribuídas ao Auto de Infração n.º 220332304, que, segundo afirma, indicariam indevidamente a sede da SEMA/MT; (
ii
) identidade do imóvel rural (Lote n.º 557, em Feliz Natal/MT); (
iii
) identidade da conduta imputada, consistente no exercício de atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente (art. 66 do Decreto n.º 6.514/2008); e (
iv
) ocorrência de erro material sanável mediante exame dos relatórios de fiscalização.

Aponta, ainda, omissão quanto à origem administrativa comum das autuações, sustentando que ambas decorreriam de uma mesma cadeia procedimental, iniciada em fiscalizações anteriores contra o antigo proprietário e posteriormente renovada em face do atual, ora embargante. Assevera ter havido dupla autuação pela mesma conduta, consubstanciada nos Autos de Infração n.º 220332304 (09/08/2022) e n.º 0402001522 (12/12/2022), em afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas, reconhecer o
bis in idem
e conceder a segurança, com a consequente anulação do Auto de Infração n.º 0402001522 e do Termo de Embargo
/Interdição
n.º 0402001622.

Intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão expôs, de modo suficiente, os fundamentos da decisão, sendo a insurgência recursal mero inconformismo com o julgado. Requer
, ao final,
a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de
embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
GABRIEL PINTO DUTRA VILA
contra o acórdão de Id. 369622887, p
roferido por esta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que
, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n.º 1031870-03.2024.8.11.0041.

O acórdão manteve a denegação da segurança por ausência de prova pré-constituída da identidade fática entre o Auto de Infração n.º 0402001522 e o Termo de Embargo/Interdição n.º 0402001622 (Processo Administrativo Ambiental n.º 000355/2022) e o Auto de Infração n.º 220332304 (Processo Administrativo
Ambiental n.º 30082/2022), ambos da SEMA/MT, assentando que o
bis in idem
exige identidade inequívoca de sujeito, conduta, tempo, local e conteúdo material da infração e que eventual vício no auto não invalida, por si só, o embargo ambiental, dada sua natureza preventiva.

Presentes os pressupostos, conheço dos embargos.

A controvérsia restringe-se à alegação de omissões e erro material quanto às coordenadas geográficas, à identidade do imóvel e da conduta (art. 66 do Decreto n.º 6.514/2008), à origem administrativa comum das autuações e à conclusão pela inexistência de
bis in idem
, com pretensão de anulação dos atos sancionatórios.

Os embargos de declaração possuem finalidade própria e limites estritos, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão da causa, ao reexame do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os
aclaratórios
não podem ser utilizados como mecanismo de rejulgamento do mérito ou sucedâneo recursal destinado a satisfazer o inconformismo da parte. Nesse
sentido:

EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois bem.

No caso, a parte embargante busca o reexame do conjunto probatório para reconhecer a coincidência material entre
as
autuações, matéria já apreciada e rejeitada no acórdão, que concluiu pela ausência de prova pré-constituída da identidade fática exigida em mandado de segurança.

Não há omissão quanto ao critério jurídico aplicado. O acórdão enfrentou a tese de duplicidade à luz da exigência de demonstração inequívoca da identidade entre os fatos sancionados, o que não se verificou.

Igualmente, não se constata omissão quanto às coordenadas geográficas. A divergência foi expressamente considerada um dos elementos indicativos de distinção, ao lado de aspectos temporais, procedimentais e materiais. A alegação de
erro material na indicação das coordenadas constitui mera reinterpretação de prova, inadequada à via eleita.

Ainda que se admitisse eventual imprecisão,
essa circunstância
não alteraria a conclusão, fundada em múltiplos elementos autônomos, notadamente a distinção entre as autuações: o Auto n.º 220332304 decorre de irregularidades apuradas em 2020, com múltiplas infrações, enquanto o Auto n.º 0402001522 resulta de fiscalização realizada em 2022, com objeto específico.

A identidade do imóvel também não caracteriza, por si só,
bis in idem
. A dupla punição exige identidade entre os fatos, sendo possível a apuração de infrações distintas ou sucessivas em uma mesma propriedade.

Do mesmo modo, a eventual coincidência do enquadramento no art. 66 do Decreto n.º 6.514/2008 não implica identidade fática, podendo a mesma tipificação incidir sobre fatos diversos, em contextos distintos.

Não há, igualmente, omissão quanto à alegada origem administrativa comum. O acórdão reconheceu a existência de antecedentes fiscalizatórios, mas consignou que tal circunstância não comprova identidade material entre os fatos sancionados.

Inexiste, ademais, erro
manifesto de
premissa fática, mas mera divergência quanto à valoração dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com a via
aclaratória
.

Ressalte-se, por fim, que o acórdão adotou fundamento autônomo quanto ao Termo de Embargo/Interdição, destacando sua natureza preventiva e a inexistência de demonstração de regularização ambiental apta a afastá-lo, circunstância não infirmada pelos embargos.

Assim, não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que os embargos de declaração não
precisam ser acolhidos
quando a matéria jurídica
já
foi enfrentada de modo suficiente. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados, caso o tribunal superior
reconheça a
exist
ência de
erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, ficam expressamente analisadas, para os fins pertinentes, as teses relativas ao art. 1.022 do CPC, ao art. 66 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, à alegação de
bis in idem
em matéria administrativa ambiental, à necessidade de prova pré-constituída em mandado de segurança e à autonomia jurídica do embargo ambiental em relação ao auto de infração.

Também não vislumbro, na hipótese, caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. Embora os embargos não mereçam acolhimento, a parte suscitou pontos específicos relacionados à fundamentação do acórdão, o que afasta, ao menos nesta oportunidade, a conclusão inequívoca de intuito meramente protelatório.

Diante do exposto,
em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por

GABRIEL PINTO DUTRA VILA
,
por serem tempestivos
,
e, no mérit
o,
REJEITO-OS

integralmente
, mantendo
inalterado o v. acórdão
embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026